Tribunal: CARF
Processo: 10880.956206/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956206/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.
O recurso voluntário não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir,
quando o Recorrente se insurgir contra matéria já acolhida pela Delegacia
Regional de Julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho decisório no qual reconheceu parcialmente, conforme abaixo
demonstrado, o crédito informado na DCOMP de no 08216.91589.280509.1.7.02-5090 (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006) e homologou, até o limite do crédito reconhecido, a
compensação declarada.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
proferiu o acórdão de no 02-97.608 – 3a Turma da DRJ/BHE para, a seguir, complementá-lo com
a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Em 24/04/2019, foi proferido o despacho decisório revisor de fls.
199/202, que, revendo o despacho decisório original de fls. 187,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956206/2012-23
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956206/2012-23

reconheceu parcialmente, conforme abaixo demonstrado, o crédito
informado na DCOMP de no 08216.91589.280509.1.7.02-5090
(saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006) e homologou, até
o limite do crédito reconhecido, a compensação declarada nas
seguintes
DCOMPs:
08216.91589.280509.1.7.02-5090;
35629.72669.280509.1.7.02-1752;
35513.08408.280509.1.7.02-
1635;
00913.18988.280509.1.7.02-0736;
21901.73775.180309.1.7.02-9323;
04256.52889.250509.1.7.02-
0328; e 35051.73716.180309.1.7.02-0009.

Do referido despacho decisório revisor, destacam-se os excertos
abaixo reproduzidos:
Trata o presente despacho de Revisão de Ofício, em razão de fato
superveniente, qual seja quitação da parcela de crédito (estimativa
mensal de IRPJ, período de apuração junho de 2006, na
importância de R$ 476.926,33) que havia sido glosada na análise
do saldo negativo de IRPJ AC 2006 (Detalhamento do Crédito às
fls.140 a 148).
O
contribuinte
acima
identificado
enviou
DCOMP
nr.
08216.91589.280509.1.7.02-5090 cujo crédito é o saldo negativo
de IRPJ AC 2006, na importância de R$ 559.430,89.
Conforme Detalhamento do Crédito às fls. 140 a 148, não foi
reconhecido o saldo negativo de IRPJ, tendo em vista confirmação
parcial das parcelas de crédito, conforme quadro a seguir:

Verifica-se que parte da estimativa de junho no valor de R$
476.926,33 não foi confirmada e quanto à estimativa de setembro
foi confirmado parcialmente o valor de R$ 106.606,14.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956206/2012-23

As
Dcomps
3661.61198.230309.1.7.02-3251
e
17784.69077.230309.1.7.03-0352 foram objeto de manifestação de
inconformidade e formalizados nos processos mencionados no
quadro acima.
(...)
A DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade e
reconheceu o saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2005
(conforme Acórdão 02-89.035 – 2a Turma da DRJ/BHE, cópia às
fls.193 a 196).
Verifica-se pelo extrato de processo, fls. 197 e 198, que o saldo
negativo de IRPJ AC 2005 foi suficiente para compensar a
importância de R$ 446.648,13 e o saldo restante, no valor de R$
30.278,20, foi extinto por pagamento.
Assim, parte da estimativa, período de apuração junho de 2006, na
importância deR$ 476.926,33, há que ser considerada na apuração
do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 (crédito pleiteado
no PER/DCOMP 08216.91589.280509.02-5090).
Porém, com relação à estimativa de setembro de 2006, não houve
até a presente data julgamento da manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, a parcela de crédito confirmada consta no quadro a
seguir (estimativa compensada confirmada: R$ 267.132,66 + R$
476.926,33 = R$ 744.058,99).

(...)

O imposto de renda foi recalculado para efeito de apuração do
saldo negativo: Saldo Negativo IRPJ apurado:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956206/2012-23

(...)
Em 26/04/2019 (sexta-feira), a interessada foi cientificada do
referido despacho decisório revisor (fl. 206).
Em 27/05/2019 (fl. 211), ela apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 214/223, alegando, em essência, a
necessidade de aplicação ao caso concreto das conclusões do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, de modo que,
“independentemente de qual venha a ser o resultado final da
discussão proposta nos autos do processo administrativo no
10880.952887/2012-51,
resta
evidente
a
necessidade
de
homologação integral da compensação em discussão”.
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, proferiu o acórdão de no 02-97.608 – 3a Turma da DRJ/BHE julgando procedente em
parte por entender, em síntese, que:
i.
a parcela de composição do crédito informada em DCOMP que não foi
reconhecida pelo despacho decisório revisor, no valor de R$ 97.059,36,
corresponde ao saldo devedor do débito de estimativa do PA setembro/2006,
cuja compensação foi homologada apenas parcialmente pelo despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo no
10880.952887/2012-51, conforme abaixo detalhado;
ii.
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, "se o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança".
a. com base nesse entendimento, reconheceu a totalidade das estimativas
compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006; e
b. apurou o valor de R$ 559.430,79 a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006;
iii.
reconheceu o crédito adicional no valor original de R$ 97.059,36 e homologou
a compensação em discussão no presente processo até o limite do crédito
disponível.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que é incabível a glosa
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956206/2012-23

das estimativas utilizadas na apuração do imposto a pagar ou formação do saldo negativo em
DIPJ, em casos de não homologação de DCOMP utilizada para a compensação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, no entanto, entendo que não deve ser conhecido por falta
de interesse recursal.
Conforme ao que se depreende do acórdão a quo, a DRJ acatou as alegações da
Recorrente no sentido de que, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, "se o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança".
Dessa forma, todas as parcelas de composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2006 foram confirmadas pela DRJ, incluindo as estimativas compensadas de junho
e setembro. Veja-se:

Portanto, as estimativas compensadas foram integralmente consideradas para
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2006, o que torna o recurso voluntário
carente de interesse recursal, uma vez que o seu pedido já foi acolhido pela DRJ. Veja-se o
pedido recursal.

POSTO ISSO, requer-se seja provido o presente Recurso Voluntário a fim de que seja
parcialmente reformada a decisão recorrida, para ser integralmente reconhecido o
crédito, referente ao período de apuração de setembro de 2006, declarado na DCOMP no
082016.91589.280509.02-5090, por sua vez composta por saldo declarado na DCOMP
no 17784.69077.230309.1.7.03-0352, objeto de discussão nos autos do processo
administrativo n° 10880.952887/2012-51.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956206/2012-23

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 380
DF CARF MF
Original